Tribunal: STF
Processo: ACO 3606
Classe: ACO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Ação cível originária. Tutela de Urgência. Contratação de operação de repasse de verbas federais. Inscrição em cadastros federais de inadimplência.



1. Ação cível originária, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Norte em face da Caixa Econômica Federal. Alegação de oposição de resistência indevida à contratação de operação de repasse de verbas federais. 



2. Ausência de periculum in mora. As verbas demandadas pelo Estado-autor serviriam para a construção de praças de esporte em seus municípios e não houve demonstração de dano suficiente a justificar o perigo na demora para a concessão da liminar. 



3. Pedido liminar indeferido.



    1. Trata-se de ação cível originária, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Norte em face da Caixa Econômica Federal. O estado-autor alega, em síntese, que o banco-réu vem opondo resistência indevida à contratação de operação de repasse de verbas federais, identificada como proposta nº 0407489/2021 e pré-convênio nº 920680/2021, que têm como objeto a construção de campos de futebol em municípios daquela unidade federada.



    2. Esclarece que os recursos destinados à execução das obras provêm de emenda parlamentar ao orçamento da União, previsto para o exercício de 2021, e que sua execução seria feita pela Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer (SEEC). Informa que a ré se opôs à contratação, inicialmente em razão de inclusão da SEEC nos cadastros federais de inadimplência. Prossegue relatando que ajuizou as ACOs 3574 e 3575 contra a União, perante esta Corte, para impugnar tais inclusões e que, antes da apreciação de medida liminar, a União reconheceu o equívoco e suspendeu as restrições à obtenção de recursos federais.



    3. Alega que, nada obstante a suspensão das restrições nos cadastros federais de inadimplência, a Caixa continua opondo resistência à contração, sob o argumento de que o contrato deveria ter sido celebrado até o fim do exercício de 2021. Sustenta que é indevida essa oposição, uma vez que os recursos já tinham sido empenhados antes do término do exercício fiscal. Requer medida liminar, determinando que a Caixa deixe de considerar as restrições dos cadastros federais de inadimplência, bem como o encerramento do exercício de 2021 como óbices para a contratação pleiteada. No mérito, postula a confirmação da liminar.



    4. Na peça vestibular, a autora alegou a conexão desta causa com as ACOs 3574 e 3575, sob o argumento de que as causas de pedir seriam idênticas. Em vista disso, o feito foi a mim distribuído. Determinei a intimação da ré para se manifestar com urgência sobre o pedido de liminar (doc. 05)



    5. Em sua manifestação sobre a liminar (doc. 08), a ré alega que não seria caso de distribuição por dependência, uma vez que as ações anteriores diziam respeito a crédito contratado e no presente caso estaria em controvérsia a celebração de operação de repasse. Quanto ao mérito do pedido, sustenta que houve o cancelamento do empenho, em razão da ausência de contratação. Aduz que o empenho é atribuição do ministério gestor e que a Caixa não tem competência para rever tal cancelamento. Defende que ainda consta restrição negativa do estado-autor perante o CAUC.



    6. Em vista da alegação de cancelamento do empenho, determinei a intimação do estado-autor, para manifestação (doc. 14). Em resposta, o autor requereu aditamento à inicial, para incluir a União como ré, uma vez que o cancelamento do empenho foi ato do Ministério da Cidadania (doc. 15). Postulou pela sustação dos efeitos do cancelamento do empenho. Deferi o aditamento e determinei a intimação da União sobre o pedido liminar (doc. 17).



    7. Em sua manifestação, a União sustentou a impossibilidade de celebração de convênio em exercício distinto do respectivo empenho. Alegou que o empenho não é a origem da obrigação de pagar, que só se efetiva com a formalização do instrumento que cria a relação obrigacional (convênio, contrato ou homologação de licitação). Defende, assim, a regularidade do cancelamento do empenho, ante a ausência de formalização do contrato de repasse (doc. 20).



    8. É o breve relatório. Aprecio o pedido de liminar.



    9. Nos processos de competência originária dos tribunais, cabe ao relator apreciar os pleitos de tutela provisória (CPC, art. 932, II). Para o deferimento de liminar, faz-se necessária a presença de dois requisitos: o fumus boni iuris, i.e., a plausibilidade ou o fundamento relevante do direito alegado, e o periculum in mora, i.e., o risco de que o passar do tempo durante a tramitação do processo torne inócua a decisão que se venha a proferir ao final (art. 300 do CPC/2015). Os requisitos são cumulativos: a ausência de um deles já se mostra suficiente para impedir a concessão da liminar. No presente caso, entendo que não há risco de dano relevante que justifique a adoção da medida excepcional.



    10. No caso dos autos, as verbas demandadas pelo estado-autor serviriam para a construção de praças de esporte em seus municípios. Assim, não se trata de obras paralisadas, em que o decurso do tempo poderia ser prejudicial a sua conclusão; o caso trata de obras que sequer foram iniciadas. Em vista disso, considero que postergar em alguns meses o eventual início dessas obras, até que se possa alcançar a decisão de mérito deste feito, não resultaria em dano relevante às populações atendidas.



    11. Verifica-se, também, que não se cuida da construção de equipamentos de necessidade urgente, como seria a construção de unidades de saúde ou outras obras que minimizariam riscos às populações atendidas. Os recursos pleiteados pelo autor serviriam para benfeitorias que são importantes, mas que não têm o atributo da urgência, que poderia justificar a concessão de medida liminar neste processo.



    12. Ademais, há controvérsia quanto ao cancelamento do empenho das verbas, que demanda melhor esclarecimento nos autos, para que se possa apreciar o direito requerido pelo autor. Dessa forma, tampouco vislumbro, no atual momento, a existência de plausibilidade jurídica do pedido.



    13. Em face do exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência formulada pelo autor. Indefiro a realização de audiência de conciliação, em vista da resistência já manifestada pelas rés. Citem-se as rés.



    Intimem-se. Citem-se.



    Brasília, 1º de março de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator